Tribunal: STF
Processo: MS 28064
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PELO QUAL SE DETERMINOU O RETORNO DE SERVENTUÁRIA À SERVENTIA DE ORIGEM. REMOÇÃO REALIZADA POR DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. CONTRARIEDADE À EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI ESTADUAL N. 14.594/2004. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. A anulação do ato impugnado com fundamento na incompetência do Conselho Nacional de Justiça serviria apenas para postergar a aplicação do entendimento consolidado por este Supremo Tribunal, do qual não poderia aquele Conselho dissentir.



    2. Não há dúvida de que o art. 16 da Lei paranaense n. 14.594/2004 impediu a convocação dos candidatos potenciais ao concurso de remoção para concorrerem, em igualdade de condições, às serventias vagas existentes, em manifesta contrariedade ao previsto no § 3º do art. 236 da Constituição da República.



    3. Embargos de declaração acolhidos para declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 14.594/2004 do Paraná.